Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – A valoração dos alimentos, além de garantir a subsistência do menor, deve assegurar a manutenção do padrão social, cultural e econômico dos genitores.
III – Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e atendem às necessidades do menor, portanto, devem ser mantidos, nos termos da r. sentença.
IV – Apelações desprovidas.